Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBREPARTILHA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS. ITCMD. RECOLHIMENTO PRÉVIO. ARTIGOS 659, § 2o, E 662, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.074 DO STJ. AFASTAMENTO DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a sentença que condicionou a expedição do formal de partilha e dos alvarás de levantamento dos valores depositados em conta judicial ao prévio recolhimento do ITCMD.
2. O acórdão embargado rejeitou a apelação, examinou a orientação do Tema 1.074 do STJ e distinguiu a situação concreta em razão da natureza líquida e disponível do crédito decorrente de precatório.
3. Os embargantes sustentam omissão e contradição, defendendo que os arts. 659, § 2o, e 662, § 2o, do CPC afastam a exigência de recolhimento prévio do tributo e remetem a apuração do imposto à esfera administrativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o acórdão é nulo por omissão ou contradição quanto à interpretação dos arts. 659, § 2o, e 662, § 2o, do CPC, do Tema 1.074 do STJ e da ADI 5.894 e (II) se os embargos devem ser acolhidos para afastar a exigência de recolhimento prévio do ITCMD antes da expedição do formal de partilha e dos alvarás.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado examina expressamente os dispositivos legais citados e o Tema 1.074 do STJ, e reconhece que a homologação da partilha e a expedição de seus títulos não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD. Distingue a liberação de valores líquidos já depositados em juízo e afirma que este ato representa o momento de efetiva transmissão patrimonial, impondo o recolhimento prévio do imposto.
6. O acórdão é claro ao afirmar que a situação concreta, crédito líquido transferido para conta judicial, justifica tratamento distinto, sem violar o Tema 1.074, que não impede a exigência de recolhimento antes da liberação de numerário.
8. Não há omissão no acórdão, porque todos os dispositivos indicados nas razões recursais foram enfrentados, com interpretação explícita e adequada. Tampouco há contradição porque o julgado harmoniza o Tema 1.074 com a natureza do patrimônio discutido, distinguindo a expedição do formal de partilha e a liberação de valores disponíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A interpretação dos arts. 659 §2o e 662 §2o do CPC, à luz do Tema 1.074 do STJ, não afasta a necessidade de recolhimento prévio do ITCMD antes da liberação de numerário proveniente de precatório, por representar ato de efetiva transmissão patrimonial. 2. A distinção entre a expedição do formal de partilha e a liberação de valores líquidos justifica a exigência tributária prévia."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 659, § 2o, 662, § 2o, e 1.022, II e III, parágrafo único; CF, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.896.526/DF, Tema 1.074; STF, ADI 5.894.